Tribunal: TJES
Processo: 5013399-33.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013399-33.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA BROSEGHINI DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO TRAVESTIDO DE CARTÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DÍVIDA PERPÉTUA. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais em face de instituição financeira, em razão de contrato de cartão de crédito consignado que gerou descontos mensais em benefício previdenciário, tidos por abusivos e desproporcionais ao valor originalmente contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado se caracteriza como “empréstimo travestido” e se viola o dever de informação; (ii) estabelecer se a apelante pode resilir unilateralmente o contrato e afastar eventual saldo devedor; (iii) verificar se os descontos prolongados sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável induz o consumidor em erro, pois apresenta-se como empréstimo consignado tradicional, mas vincula o contratante a descontos automáticos que quitam apenas o valor mínimo da fatura, gerando dívida contínua e impagável.

4.
A instituição financeira viola o dever de informação (CDC, arts. 6º, III; 31; 46 e 52), ao não esclarecer de forma clara e ostensiva o custo efetivo total, as taxas de juros aplicáveis, o prazo de quitação e os efeitos da contratação.

5.
A prática contratual abusiva resulta em enriquecimento ilícito do fornecedor (CC, art. 884), já que os descontos realizados superam em mais de três vezes o valor do crédito disponibilizado à consumidora.

6.
O direito potestativo de resilição unilateral (CC, art. 473) autoriza a consumidora a encerrar o contrato mediante notificação extrajudicial, sendo ilegítima a recusa da instituição financeira.

7.
Os descontos contínuos e indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa comprometem verba alimentar e o mínimo existencial, configurando violação à dignidade da pessoa humana e ensejando reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O contrato de cartão de crédito consignado que não informa clara e adequadamente o custo efetivo total, o prazo de quitação e a forma de amortização da dívida viola o dever de informação e configura prática abusiva.

2.
O consumidor pode resilir unilateralmente o contrato de cartão consignado, sendo inexigível eventual saldo devedor gerado por prática abusiva.

3.
Os descontos prolongados e indevidos sobre verba previdenciária de natureza alimentar caracterizam dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Maria Helena Broseghini de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de rescisão de contrato
” por ela ajuizada em face de
Banco PAN S/A
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

A controvérsia jurídica se origina de um contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a autora/apelante
Maria Helena Broseghini de Oliveira
e a instituição financeira requerida
Banco Pan S/
A
, sendo extraído da narrativa exordial que, a partir de abril de 2017, a autora passou a sofrer descontos mensais de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em seu benefício previdenciário, para adimplemento das obrigações decorrentes do referido cartão.

A autora/apelante alega que, apesar de ter recebido um crédito inicial de R$ 1.464,00 (um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), os descontos se perpetuaram no tempo, totalizando, de acordo com seus cálculos, o montante de R$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais), que excede em muito a quantia originalmente contratada.

Ainda conforme a sua narrativa, em 28/07/2022, notificou extrajudicialmente a instituição financeira pleiteando o cancelamento do cartão, ao que o banco requerido se negou sob o argumento de que ainda subsistia um saldo devedor em aberto.

Diante da impossibilidade de encerrar o vínculo contratual e fazer cessar os descontos em sua verba de natureza alimentar, a autora ajuizou a presente ação formulando pedidos de rescisão do contrato, de restituição dos valores descontados após a notificação do requerido, além de reparação por danos morais, os quais foram julgados
improcedentes
no Juízo de 1º grau, como dito alhures.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o cartão de crédito consignado, por ser de trato sucessivo e prazo indeterminado, tem gerado descontos perpétuos sobre sua verba de natureza alimentar, prática vedada pelo ordenamento jurídico;
(ii)
exerceu seu direito potestativo de resilição unilateral, na forma do art. 473 do Código Civil, ao notificar extrajudicialmente o apelado em 28/07/2022, de modo que a manutenção dos descontos após essa data se tornou indevida;
(iii)
a exigência de quitação integral do saldo devedor como condição para o cancelamento do contrato impõe onerosidade excessiva à consumidora, em violação aos arts. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor;
(iv)
há enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira, uma vez que, para um crédito original de R$ 1.464,00 (um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), já foram descontados R$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais) de seu benefício previdenciário, ou seja, quantia mais de três vezes superior à contratada;
(v)
o contrato firmado viola os deveres de informação e transparência (CDC, arts. 6º, 31 e 52), por não apresentar, de forma clara, o Custo Efetivo Total (CET), a taxa de juros e o número de parcelas, induzindo o consumidor a erro;
(vi)
a operação caracteriza um ‘empréstimo travestido de cartão de crédito consignado’, que constitui prática abusiva por resultar em descontos potencialmente infinitos e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, assim ensejando a nulidade de cláusulas contratuais nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC;
(vii)
a manutenção de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e atinge diretamente sua dignidade e o mínimo existencial, configurando dano moral a ser ressarcido; e
(viii)
deve ser arbitrada indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser razoável e proporcional a fim de compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta pela instituição apelada.

Do que observo dos autos, a discussão não se refere à legalidade abstrata da modalidade contratual em questão, mas sim à falta de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado, o que teria impedido o consumidor de compreender, de forma adequada, a natureza e os efeitos do negócio jurídico celebrado. Trata-se da prática, já conhecida neste Tribunal, de “empréstimo travestido de cartão de crédito consignado”.

Nessa modalidade, o consumidor, acreditando contratar um empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado, é, na verdade, vinculado a um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Os descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário servem, na prática, para abater apenas o valor mínimo da fatura, o que resulta na rolagem do saldo devedor principal sob a incidência de altas taxas de juros rotativos.

Tal prática viola frontalmente o Código de Defesa do Consumidor, diante da falha da instituição financeira em seu dever de prestar informação clara, adequada e precisa sobre as características essenciais do produto, como o Custo Efetivo Total (CET), a taxa de juros real, forma de amortização do saldo devedor e a ausência de um prazo para quitação.

Nas relações de consumo, a informação adequada, clara e precisa sobre o serviço contratado constitui não apenas um direito do consumidor (CDC, art. 6º, III), mas também um dever do fornecedor, conforme preceitua o art. 46 do mesmo diploma legal:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Tal disposição decorre do princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, sejam elas regidas pelo Código Civil (art. 422), sejam disciplinadas pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, III).

A consequência direta da falha quanto ao dever de informação e da estrutura abusiva do contrato é a criação de uma dívida perpétua e impagável, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, uma vez que a apelante – pessoa idosa – teve descontado de seu benefício alimentar, por aproximadamente 100 (cem) meses, um valor de R$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais), para um crédito inicial de R$ 1.464,00 (um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais).

A meu ver, a manutenção de tal situação configura manifesto enriquecimento ilícito do banco apelado, em violação ao art. 884 do Código Civil. A dívida, sob a ótica da boa-fé objetiva, já foi quitada, considerando que o montante pago supera em mais de três vezes o capital mutuado.

Ademais, assiste razão à apelante ao invocar o direito de resilição unilateral do contrato (CC, art. 473), exercido mediante notificação enviada em 28/07/2022 e a recusa do banco em proceder ao cancelamento, sob o pretexto de um saldo devedor gerado por sua própria prática abusiva, é ilegítima e reforça a necessidade de intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

Devo discordar, respeitosamente, do fundamento adotado na sentença de que o cotejo do extrato evolutivo do débito revela terem sido realizados somente descontos do limite da margem consignável, sem pagamento complementar, assim indicando a existência de saldo pendente, não se configurando o alegado adimplemento total (Id 15807473, p. 3).

É que o fundamento em questão parte de uma premissa fundamentalmente equivocada, qual seja, a de que o “Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)” opera sob a mesma lógica de um cartão de crédito convencional, onde o consumidor, ciente das regras do crédito rotativo, opta por realizar pagamentos parciais. Tal premissa ignora a natureza abusiva e a falha estrutural no dever de informação que caracterizam este produto específico, principalmente quando ofertado a consumidores hipervulneráveis, como é o caso da autora/apelante.

A meu ver, o argumento de que ficaria “a cargo do consumidor o pagamento voluntário” da diferença da fatura não encontra guarida nos autos, já que a sistemática desse tipo de contrato é arquitetada para induzir o consumidor a erro, levando-o a crer que a parcela descontada mensalmente de seu benefício é suficiente para amortizar e quitar a dívida em prazo razoável, tal como ocorreria em um empréstimo consignado tradicional.

A instituição financeira, ao não informar de maneira clara, ostensiva e inequívoca que os descontos automáticos representam apenas o pagamento mínimo (ou parte dele) e que, sem pagamentos complementares, a dívida principal não apenas permaneceria intacta, mas cresceria exponencialmente sob juros rotativos, viola o núcleo do direito à informação, previsto nos mencionados arts. 6º, III, 31 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a ausência do “pagamento complementar” não é uma opção ou inadimplemento do consumidor, mas uma consequência direta e previsível da falha da instituição financeira apelada em cumprir seu dever de transparência.

Também não se sustenta o fundamento de que subsiste saldo pendente, uma vez que o extrato em que se funda a sentença não representa a evolução de uma dívida legitimamente contraída e compreendida pela consumidora; ao contrário, ele é o registro contábil de uma prática abusiva.

O saldo devedor demonstrado não decorre do uso consciente de um limite de crédito rotativo, mas da capitalização de juros sobre um capital que a consumidora acreditava estar amortizando, ou seja, a dívida foi artificialmente inflada pela própria estrutura do contrato. Aceitar tal extrato como prova de inadimplemento da consumidora seria convalidar o ilícito contratual, permitindo que o fornecedor se beneficie de sua própria torpeza ao descumprir o dever de informação.

Em tom conclusivo, a premissa de que a autora/apelante se encontra em “não adimplemento total” deve ser afastada, já que o suposto saldo devedor remanescente foi gerado por uma metodologia contratual abusiva, que viola o direito basilar do consumidor à informação.

Em assim sendo, a dívida, sob a ótica da boa-fé e da razoabilidade, foi paga com larga margem, conforme se extrai do cotejo entre o valor liberado e o montante total descontado.

Na sequência, assiste razão à apelante ao postular ressarcimento por dano moral.

Salvo melhor juízo, a imposição de descontos contínuos e intermináveis sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa, comprometendo sua subsistência e seu mínimo existencial, atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana e a angústia de ver uma dívida, que deveria se extinguir, crescer exponencialmente, somada à recusa da instituição em resolver a questão administrativamente, gera aflição e abalo psicológico que merecem reparação.

Dessa forma, sopesados os elementos dos autos, as circunstâncias em que o fato ocorreu e a sua repercussão, entendo que a indenização deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
para, reformando a sentença:
(i)
declarar

a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide, com a consequente declaração de inexistência de qualquer débito remanescente a ele vinculado;
(ii)
determinar que o banco requerido cesse imediatamente os descontos no benefício previdenciário da autora;
(iii)
condenar o banco requerido a restituir, de forma simples, os

valores indevidamente descontados a partir da notificação extrajudicial do dia 28/07/2022, por corresponder à data em que foi formalizado o pedido de cancelamento, com correção monetária desde cada desembolso e acréscimo de juros de mora desde a citação;
(iv)
condenar o banco requerido ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora a título de indenização por dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir da citação; e
(v)
inverter os ônus sucumbenciais, com a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% percentual sobre o valor da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Voto da eminente Relatora.